Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), CLEUDES BERNARDES DA COSTA - CPF: 576.927.851-04 (AGRAVANTE), ELIENE SILVA MAGALHAES BERNARDES - CPF: 617.089.171-87 (AGRAVANTE), NAZILDE GOMES FERREIRA FRANCO (AGRAVADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL –
ASSINATURA DA RÉ NA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3º) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido pelo menos um dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo se identificado o perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000917-82.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que as autoras pleiteavam que fosse determinado à ré que “
efetue a assinatura da escritura pública de Cessão de Direitos hereditários de sua cota parte 1/6, referente a FAZENDA SANTO ANDRE” registrada sob a matrícula nº 23.864, livro nº02, no cartório de registro geral de imóveis da comarca de Barra do Garças/MT”
.

As agravantes alegam que compraram um imóvel rural da agravada e pagaram o valor integral convencionado, e que, no entanto, esta última se recusa a assinar o referido documento.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 199071667).

Contraminuta pelo não provimento do Recurso (ID. 203570669).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra a decisão proferida nestes termos:

“Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não se observa o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

Sendo assim, ausente qualquer dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, é pacífico que não poderá ser deferida, senão vejamos o entendimento dos nossos Tribunais:

(...)

Relevante consignar que os requisitos da concessão da tutela de urgência são cumulativos. Sendo assim, a ausência de um deles já se mostra suficiente a não concessão da liminar pleiteada.

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela para a assinatura da escritura pública de cessão de Direitos hereditários, referente a fazenda Santo André, registrada sob a matrícula n° 23.864.

Ademais, determino a averbação da existência da presente ação às margens da matricula n° 23.864 para a proteção da pretensão do autor, bem como de eventuais terceiros de boa-fé.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT para que proceda com a averbação da existência da presente demanda na matrícula 55.134, referente ao imóvel objeto desta ação”.

A tutela de urgência será concedida quando evidenciada a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e indeferida se houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos do
decisum
(§ 3º).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento do pedido neste momento, mesmo porque foi determinada a averbação do processo no Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT, cujo propósito é
dar publicidade da existência da Ação entre as partes e, com isso, prevenir terceiros contra eventual alienação de má-fé. Portanto, o direito das autoras/apelantes já está protegido.

Além disso, é claro o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, após a assinatura da Escritura Púbica de Cessão de Direitos Hereditários, o retorno ao
statu quo ante
é de difícil execução e provocaria vários danos.

Ademais, a concessão da tutela liminar pretendida esgotaria o mérito da Ação, o que é vedado, visto que resultaria em julgamento antecipado da lide e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
INDEFERIMENTO DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA
PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA, É NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS REFERIDOS NO ARTIGO 300, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC), QUAIS SEJAM, A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE
A MEDIDA IMPLICA EM ESGOTAMENTO DA MATÉRIA DE
MÉRITO

DA DEMANDA, O QUE É DESCABIDO, POR CARACTERIZAR A ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DA LIDE E EM DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, INCISOS LIV E LV)
. O JUÍZO A QUO AUTORIZOU A RESTRIÇÃO DE VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
”. (TJRS,
Agravo

de

Instrumento
n. 50378932720238217000, Vigésima Câmara Cível, relator Des. Glênio José Wasserstein Hekman, julgamento em 2-8-2023, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024